Tribunal: STF
Processo: ARE 1505863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA NO TRABALHO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA SINDICAL - IMPOSSIBILIDADE DE ABONAR A FALTA ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DIREITOS SINDICAIS QUE DEVEM SER COMPATIBILIZADADOS COM O INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XVII; 8º e 37, incisos VI e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei 8.112/90 estabelece as hipóteses em que o servidor, inobstante não prestar serviço, tem esses dias contados como de efetivo serviço:



    (...)



    No caso judicializado, o Autor objetiva ter seu dia abonado por ter participado de uma assembleia sindical.



    Não se desconhece o fato que livre associação sindical está assegurado expressamente na Constituição, conforme previsto em seu artigo 8º, e que não é dado ao Poder Público intervir na relação entre sindicato e sindicalizados.



    Entretanto, o direito de participar das reuniões sindicais deve se compatibilizar com os princípios da Administração Pública, especialmente o da eficiência (art. 37, caput da CRFB/88) e da continuidade do serviço público.



    A ausência do servidor em um dia útil de trabalho compromete toda a atividade administrativa, refletindo de forma negativa no serviço prestado pela Administração em favor do jurisdicionado.



    O interesse particular do Autor de fazer parte da rotina sindical não pode se sobrepor ao interesse público primário, de modo a permitir o abono de falta de serviço em caso não previsto em lei.



    Em outros termos, não há na legislação de regência hipótese que permite computar como efetivo dia de serviço os dias em que o servidor foi participar de reunião sindical, em reforço, não se menospreza a importância do sindicato no dia a dia da Administração, entretanto, as atividades sindicais devem ser compatibilizadas com a prestação, continuidade e eficiência do serviço púbico.



    Se fosse permitido o não comparecimento ao trabalho ao livre arbítrio do servidor, a prestação do serviço público seria inviabilizada.



    Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 531, entende ser legítimo o desconto dos dias que o servidor falta em virtude de exercício de greve:



    (...)



    Ademais, o Autor não informou a Administração que iria se ausentar do trabalho, portanto, não há de se falar em ato ilícito da Administração ao processar os descontos, muito menos em indenização por danos morais, haja vista o Poder Público ter agido dentro dos limites da legalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente